Tribunal: TJSP
Processo: 2284880-43.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA

– Encerramento de conta corrente – Determinação de sua manutenção ou restabelecimento – Cognição compatível com o momento processual que não revela a probabilidade do direito alegado pela autora – Concessão – Impossibilidade:

– Ausência do preenchimento dos requisitos elencados no artigo 300 do atual Código de Processo Civil – Banco que notificou a agravante acerca

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA

– Encerramento de conta corrente – Determinação de sua manutenção ou restabelecimento – Cognição compatível com o momento processual que não revela a probabilidade do direito alegado pela autora – Concessão – Impossibilidade:

– Ausência do preenchimento dos requisitos elencados no artigo 300 do atual Código de Processo Civil – Banco que notificou a agravante acerca do encerramento da conta bancária empresarial.

RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de instrumento n. 2284880-43.2019.8.26.0000 Caraguatatuba voto n.20.642
Registro: 2020.0000762244
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2284880-43.2019.8.26.0000, da Comarca de Caraguatatuba, em que é agravante M
INTERMEDIAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA, é agravado BANCO
BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAUDURO PADIN
(Presidente) e HERALDO DE OLIVEIRA.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
NELSON JORGE JÚNIOR
relator
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de instrumento n. 2284880-43.2019.8.26.0000 Caraguatatuba voto n.20.642
-- voto n. 20.642 --
Agravo de Instrumento n. 2284880-43.2019.8.26.0000
Agravante: M. Intermediação e Prestação de Serviços Ltda.
Agravado: Banco Bradesco S/A
Comarca: Caraguatatuba
Juiz de Direito: Gilberto Alaby Soubihe Filho
TUTELA DE URGÊNCIA
Encerramento de conta corrente
Determinação de sua
manutenção ou restabelecimento Cognição compatível com o
momento processual que não revela a probabilidade do direito
alegado pela autora Concessão Impossibilidade:
Ausência do preenchimento dos requisitos elencados no artigo
300 do atual Código de Processo Civil Banco que notificou a
agravante acerca do encerramento da conta bancária empresarial.
RECURSO NÃO PROVIDO.
Vistos etc.
Cuida-se de agravo de instrumento tirado
da respeitável decisão copiada a fls. 11/14, que nos autos da ação de
obrigação de fazer c.c. danos materiais e morais, deferiu parcialmente a
tutela de urgência para determinar a restituição de valores disponíveis na
conta corrente, no prazo de dois dias, sob pena de multa diária de R$
500,00.
Sustenta a agravante que o banco encerrou
unilateralmente sua conta corrente sem notificação prévia. Requer a
concessão da tutela de urgência para a reativação de sua conta, pois
realiza movimentações, sendo patente o risco do encerramento. Pugna

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de instrumento n. 2284880-43.2019.8.26.0000 Caraguatatuba voto n.20.642
pelo provimento do recurso.

O recurso é tempestivo e veio acompanhado
de preparo (fls. 18).
Foi indeferida a tutela de urgência (fls. 47).
O
agravado
apresentou
contraminuta
pugnando pela manutenção da decisão agravada (fls. 60/75).
É o relatório.
I.
O
presente
recurso
não
comporta
acolhimento.
Segundo se extrai da petição inicial da ação
de obrigação de fazer c.c. indenização por danos morais e matérias e
tutela de urgência ajuizada por M. Intermediação e Prestação de Serviços
Ltda. contra Banco Bradesco S/A, sustentando que sua conta corrente foi
encerrada sem aviso prévio, tendo pleiteado a título de tutela provisória a
determinação de que sua conta corrente fosse mantida.
Diante desse cenário, houve por bem o MM.
Juiz a quo conceder parcialmente a tutela provisória para determinar a
disposição dos valores mantidos na conta à agravante
Daí o presente recurso que não comporta
acolhida, uma vez que, de fato, os requisitos autorizadores da tutela
provisória de urgência não se fazem presentes no caso.

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de instrumento n. 2284880-43.2019.8.26.0000 Caraguatatuba voto n.20.642
Registre-se que não é de se reconhecer haver
probabilidade do direito alegado pela autora, isso porque o banco
agravado demonstrou que comunicou previamente o encerramento da
conta corrente (fls. 78/79).
E assim, não é razoável, portanto, que a
agravada mantenha a conta corrente da agravante por não haver mais
interesse, o que lhe é permitido.
A Resolução 2.025/93 editada pelo Bacen,
nos artigos 10 e 13, prevê expressamente os casos em que pode haver
encerramento da conta de modo unilateral, a saber:
É facultada à instituição financeira o encerramento da conta se o
titular figurar ou tiver figurado no Cadastro de Emitentes de Cheques
sem Fundos- CCF, ou se verificadas irregularidades nas informações
prestadas pelo titular, em seu cadastro, que sejam de natureza grave.
E assim, o agravado justificou seu desinteresse
em manter relacionamento com a agravante, tendo procedido à
comunicação prévia, conforme determinação legal.
II. Diante do exposto, por meu voto, nega-se
provimento.
Nelson Jorge Junior
-- Relator --